Tribunal: TJDFT
Processo: 0704067-97.2019.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE NA ENTREGA DE CÁRTULAS DE CHEQUES – MULTA PELO DESCUMPRIMENTO – MAJORAÇÃO – INOBSERVÂNCIA DO PRAZO FIXADO PARA ENTREGA – MULTA DEVIDA – RECALCITRÂNCIA DO DEVEDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença, revogou a aplicação de multa de R$ 5.000,00 por descumprimento de obrigação de fazer. Eis a decisão agravada:
“Verifico que as cártulas de cheque foram devolvidas em março de 2019, conforme aviso de recebimento de ID no. 44744379, o que foi corroborado pelo próprio exequente no ID no. 39336365.
Dessa forma, não há que se falar em aplicação da multa da decisão de ID no. 39561356, porquanto prolatada em julho de 2019, razão pela qual revogo a decisão de ID no. 39561356 tão-somente na parte que aplica a multa de R$5.000,00, tendo-se em conta seu caráter eminentemente coercitivo.
No passo, indefiro, também, o pedido de aplicação de multa em desfavor da parte executada por cometimento de ato atentatório à dignidade de justiça, na forma do artigo 774 do CPC, porquanto não verifiquei comportamento nos autos com irrefutável objetivo de retardar, tentar fraudar ou fraudar o sistema judiciário.
Diante do exposto, declaro cumprida a obrigação de fazer fixada na sentença de ID no. 24746209, restando a cumprir a obrigação de pagar.
Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para atualização da dívida, na forma do item "a" de ID no. 24746209 - pág. 3 e da multa aplicada na decisão de ID no. 28309479, abatendo-se os pagamentos realizados nos autos.
[...]”.
2. A análise do pedido de tutela de urgência foi postergado para o julgamento do agravo de instrumento, sob pena de que se antecipasse o próprio mérito recursal([1]). Os requeridos não apresentaram contrarrazões ao agravo.
3. A análise dos autos na origem revela que assiste razão ao agravante. Senão, vejamos.
4. No âmbito do cumprimento de sentença no 0708922-30.2018.8.07.0020 foi prolatada decisão em 06/12/2018 para que a executada, ora agravada, dentre outra coisa, comprovasse o cumprimento de obrigação de fazer fixada na sentença (entrega de duas cártulas de cheque) no prazo de 10 dias, ou comprovar que já o fez, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 400,00, até o limite de R$ 4.000,00.
5. Como descumprida aquela obrigação, em 01/02/2019 o magistrado aplicou a multa fixada e apurou seu valor até aquela data em R$ 2.000,00, além de majorar a mesma multa diária para R$ 500,00, até o limite de R$ 5.000,00 e conceder novo prazo de 5 dias para entrega dos títulos. Considerando-se intimada a agravada desta decisão em 12/02/2019 (petição de ID Num. 28811707 - Pág. 1), o prazo para entrega dos cheques esgotou-se em 17/02/2019.
6. Entretanto, a devolução efetiva daqueles títulos só se deu em 06/03/2019, como afirmado pelo autor, ora agravante, na petição de ID Num. 39336365 - Pág. 2, e não impugnado pela agravada.
7. Feitas essas considerações, é de se concluir que a agravada desatendeu o comando judicial de entrega dos cheques no novo prazo de 5 dias, razão porque é devida a aplicação da multa, e no limite máximo estabelecido (R$ 5.000,00), em proveito do agravante, não havendo se falar em sua revogação, uma vez que nem mesmo sua majoração foi capaz de vencer a recalcitrância da agravada.
8. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO
Para reformar a decisão de origem e manter a aplicação da multa de R$ 5.000,00.
9. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, sem condenação em custas adicionais nem em honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido.
[1] “Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, na origem, revogou aplicação da multa de R$ 5.000,00 (ID Num. 28309479 - Pág. 1).
Assim, o exame do pedido de antecipação da pretensão recursal (legalidade da revogação da multa ou não) será analisado somente quando do seu julgamento, porque de outra forma se estaria antecipando o próprio mérito recursal.
Intimem-se os recorridos para, querendo, apresentarem contrarrazões”.